Tribunal: TJDFT
Processo: 0715299-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - UTILIZAÇÃO DE CAIXA ELETRÔNICO DE 24 HORAS EM LOCAL PÚBLICO – UTILIZAÇÃO DE AJUDA DE TERCEIRO – FRAUDE – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INAPLICÁVEL SÚMULA N. 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MODIFICADA.
1 – Com base no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária e financeira, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço. Contudo, pode ser afastado mediante comprovação da inexistência de defeito no serviço ou de fato atribuível ao consumidor ou a terceiro.
2 – Houve responsabilidade exclusiva do consumidor que ao se dirigir a um caixa eletrônico 24 horas, situado em supermercado, onde, indevidamente, utilizou ajuda de terceiro estranho que aproveitou para subtrair-lhe o cartão e os dados pessoais para realizar transferências e contrato de empréstimo. Tais fatos concorreram para comprometer qualquer reação do Banco, com o fim de apurar os fatos.
3 – “É inaplicável a Súmula de no 479, do Superior Tribunal de Justiça, pois inexiste fortuito interno, haja vista que não há propriamente invasão ao sistema informático do banco, uma vez que o terceiro fraudulento, mediante artifícios enganosos e de posse dos dados e senhas do verdadeiro usuário, acessou livremente o sistema do banco, como se legítimo usuário fosse.” (Ac. 1157503, Rel. Des. Esdras Neves, Dje.: 21/03/2019)
4 – Recurso do réu provido e do autor desprovido.Unânime.